Tribunal: STF
Processo: HC 236310
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ART. 112 DA LEP, ALTERADO PELA LEI Nº 13.964, DE 2019. PRECEDENTES. ILEGALIDA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 866.232/MG. 



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 16 anos e 6 meses de reclusão pelo cometimento do crime de homicídio qualificado. O Juízo da execução indeferiu pedido da defesa voltado à retificação do cálculo da pena. Assentou a necessidade de cumprimento de 60% da sanção para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inc. VII, da Lei de Execução Penal, salientando tratar-se de crime hediondo, sendo o paciente reincidente devido a condenação definitiva pelo cometimento de crime comum (e-doc. 2, p. 11).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, ao agravo em execução formalizado pela defesa, para determinar a incidência da fração de 50%, prevista no art. 112, inc. VI, al. “a”, da Lei de Execução Penal (e-doc. 2, p. 18). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator indeferiu liminarmente a impetração, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a erronia do percentual referente à progressão de regime. Alega cabível a aplicação da fração de 2/5, prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072, de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), vigente à época do fato (12 de junho de 2018). Ressalta a impossibilidade de aplicação do percentual de 50%, tendo em vista que era inexistente quando o crime fora praticado. Refere à vedação de retroatividade benigna da lei penal, mencionando o art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de ordem para estabelecer a fração de 2/5 de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Discute-se, na espécie, o percentual para progressão de regime quando se tratar de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico (condenação anterior por crime comum), uma vez que tal hipótese não está prevista no art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:         



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;           



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;    



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;     



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;    



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:      



    (a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;    



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou    



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;    



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;     



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (grifos nossos).



    8. A posição adotada pelo Tribunal de Justiça, ao dar provimento parcial ao agravo em execução, confirmada pelo STJ, não discrepa do ordenamento jurídico. Ausente previsão legal quanto ao percentual aplicável ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, cuja reincidência decorre da prática de crime comum (genérica), surge inviável observar o percentual de 70% (inc. VIII do art. 112 da LEP), porque o paciente não é reincidente específico em crime de natureza hedionda ou equiparada com resultado morte. Do mesmo modo, não se aplica o percentual de 60% (inc. VII do art. 112 da LEP), tendo em vista não ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (sem resultado morte). Vale dizer, a observância dessas hipóteses pressupõe condenação anterior, a configurar reincidência, por crimes hediondos, com resultado morte, no primeiro caso.



    9. Como bem leciona a doutrina: 



     “(...) quando ainda em vigor o §2° do art. 2° da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro. , e. estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g.,furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI alínea “a” da LEP;”



    (Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19. LIMA, Renato Brasileiro de. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 394; grifos nossos).



    10. Ante a lacuna legislativa, à luz dos princípios da legalidade estrita (art. 5o, inc. XXXIX, da CFRB) e do favor rei (havendo dúvida no campo hermenêutico, deve-se preferir à interpretação mais favorável ao réu), cumpre considerar o percentual de 50% (art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP), que disciplina a progressão de agentes primários condenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, bem como se trata de hipótese mais benéfica; devendo, portanto, retroagir para alcançar os fatos anteriores à Lei nº 13.964, de 2019. 



    11. Esta conclusão não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Pleno, ao examinar outra hipótese de lacuna legislativa do art. 112 da LEP — relativa ao percentual a ser aplicado ao reincidente genérico, condenado por crime hediondo sem resultado morte —, reconheceu a repercussão geral da matéria e julgou o mérito com reafirmação da jurisprudência da Corte. Na ocasião, estabeleceu premissas idênticas às utilizadas no presente caso, firmando as seguintes teses:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 



    (ARE nº 1.327.963-RG/SP, Tema nº 1.169, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 16/09/2021, p. 13/02/2023).



    12. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RHC nº 200.879/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; RHC nº 196.811/SC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, j. 25/05/2021, p. 27/05/2021; RHC nº 203.530/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e RHC nº 210.069/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/02/2022, p. 21/02/2022. 



    13. Por fim, no tocante ao argumento de ultratividade da norma revogada do § 2º do art. 2º, da Lei dos Crimes Hediondos, não há relevância no articulado quanto à possibilidade de observância da fração de 2/5, então reservada ao apenado primário. Veja-se que o juízo da execução assentou tratar-se o paciente de reincidente. Dessa forma, ainda que fosse possível a aplicação de tal norma, no caso, a progressão de regime envolvendo crime hediondo ou equiparado seria condicionada ao cumprimento de 3/5 da pena, e não 2/5, ante a contumácia delitiva, nos termos do próprio dispositivo revogado, destacando-se que o legislador não fez qualquer distinção a respeito de ser a reincidência genérica ou específica. 



    14. Desse modo, tratando-se de reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, aplica-se o percentual de 50%, conforme o art. 112, inc. VI, al. “a”, da LEP, situação mais favorável ao paciente. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator